Tribunal: STF
Processo: Rcl 68030
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente — Fundação Casa/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região — TRT15 no Processo 1017047-68.2024.8.26.0053, para garantir a observância das decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395/DF e no Recurso Extraordinário 1.288.440/SP, Tema 1.143 de Repercussão Geral.



    A reclamante alega que a decisão reclamada:



    [...] afastou a competência da justiça comum, ao não reconhecer o regimento interno que prevê a evolução salarial do empregado público (plano de cargos e salários Portaria 269/2015 e Regimento Interno dos Servidores (Portaria 448/2024) nos seguintes termos:



    [...]



    Ocorre que o tema tratado (diferenças salariais sobre a aplicação do Plano de Cargos e Salários de servidor público é questão administrativa, prevista em regulamento interno assinado pelo Secretário de Justiça do Estado. [...] (doc. 1, p. 2).



    Sustenta que:



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, sendo de direito administrativo o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração, não há matéria questionada posta à competência da Justiça trabalhista.



    [...]



    Tem-se, assim, que, no caso em questão, o servidor público tem uma relação jurídico-administrativa, posto ter sido admitido por intermédio de concurso público e o caso versa sobre a aplicabilidade de norma interna (plano de cargos e salários Portaria 269/2015 e Regimento Interno dos Servidores (Portaria 448/2024), portanto compete a JUSTIÇA COMUM o julgamento (doc. 1, pp. 5-11).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e, no mérito, requer: 



    [...] seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão acolhida nos autos da Reclamação Cível 1017047- 68.2024.8.26.0053, em trâmite na 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, para declarar a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida no TEMA 1143 STF (doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e de aderência estrita do caso concreto às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Em relação ao paradigma fixado no Tema 1.143 RG, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    No caso concreto, observo que, em relação ao paradigma de repercussão geral (Tema 1.143 RG), a considerar que a decisão reclamada foi proferida em 1ª instância, o citado requisito não foi atendido.



    Isso porque, conforme consulta ao processo, no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 19/3/2024, os autos foram encaminhados para a Justiça do Trabalho e não há registro, até o momento, de qualquer recurso contra essa decisão.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Passo ao exame da reclamação quanto ao precedente vinculante fixado no julgamento da ADI 3.395/DF pelo Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento dessa ação, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, ao analisar o art. 114, I, da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 45/2004, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’ INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.  



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente (ADI 3.395/DF, Rel. Min Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 6/10/2020 — grifei).



    Como se vê, esta decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Por sua vez, o ato reclamado está assim fundamentado: 



    A parte autora é servidora pública do Estado de São Paulo pelo regime celetista e pleiteia a correção de seu “histórico funcional” e de sua “certidão de tempo de serviço” para que faltas ali lançadas como injustificadas sejam convertidas em “afastamento previdenciário por acidente de trabalho”, o que lhe permitirá, por consequência, participar de processo interno de avaliação de competências. 



    Nesse passo, o mérito do pedido não guarda relação com prestação de natureza administrativa, condição necessária para a fixação da competência da Justiça Comum, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1º 1.143. Saliente-se que a controvérsia se resume à natureza jurídica dos afastamentos da parte autora, se são faltas injustificadas, como entende a parte ré, ou se são afastamentos previdenciários por acidente de trabalho, como entende o servidor, tema que deverá ser examinado à luz da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Só será possível o exame de eventual competência da Justiça Comum se, após a conversão dos afastamentos pretendidos pela parte autora, ainda assim for negado a ele o direito de participar de processo de promoção que tenha natureza estritamente administrativa, hipótese na qual eventual lide adstrita a tal discussão poderá ser ajuizada perante o Juízo competente. 



    Diante do exposto, reconhece-se a incompetência absoluta desta 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública. Promova-se a redistribuição destes autos à Justiça do Trabalho desta Comarca, com as homenagens de estilo (doc. 4, grifei).



    Da leitura do fundamento da decisão atacada, percebe-se que não está se discutindo, na ação originária, o vínculo existente entre o autor e o Poder Público ou o pagamento de parcela de natureza administrativa. A competência da Justiça do Trabalho foi mantida tendo em vista a inequívoca natureza trabalhista do vínculo (celetista).



    Portanto, pelo que se verifica, não há aderência estrita entre o ato impugnado e o decidido na ADI 3.395/DF, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação, em casos como este. 



    Nessa linha, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FIRMADAS EM ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO PERANTE JUÍZO TRABALHISTA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 54.781 AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA LEI CLT. ADI 3.395 E ADI 2.135-MC. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas revelam a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 



    2. A discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar questões relativas aos empregados regidos pela CLT e a Administração Pública não foi objeto de deliberação por esta Corte por ocasião do julgamento da ADI 3.395. 



    3. Mediante a decisão da ADI 2.135, foi permitida a vigência temporária do regime celetista no âmbito da administração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.417 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27/10/2022).



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes, pela ausência de aderência estrita ao decidido na ADI 3.395/DF, todas da minha relatoria: Rcl 61.688/SP, DJe 16/11/2023; e Rcl 61.869/SP, DJe 12/12/2023; Rcl 64.922/SP, DJe 2/2/2024.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator